Tribunal: STF
Processo: ARE 1300144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. SENTENÇA COLETIVA.EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE.POSSIBILIDADE.
    1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência do pedido, proferida nos presentes autos de embargos à execução, questionando a ação de execução n° 0009528-69.2012.4.02.5101, cujo título judicial se origina de ação coletiva n° 99.0063635-0 (30° Vara Federal) que determinou o pagamento aos substituídos do reajuste de 3,17% (Lei n° 8.880/94) a partir de janeiro de 1995, acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
    2. De acordo com o art. 104 do CPC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. A Universidade Federal do Rio de Janeiro opôs embargos à execução coletiva, os quais foram julgados procedentes para extinguir a execução coletiva por reconhecer a necessidade do ajuizamento de execuções individuais e autônomas de modo que tornasse possível e viável a efetivação do direito reconhecido.
    3. Os embargos à execução coletiva encontravam-se pendentes de recurso na data da oposição da presente ação de embargos, o que afasta a alegação de prescrição suscitada.
    4. Os valores em cobrança (objeto da demanda executiva) referem-se ao período de janeiro de 1995 a maio de 2001.
    5. Os embargados tiveram implantados em seus contracheques o percentual de 3,17%, com o pagamento das diferenças, desde 2005, até, pelo menos, 2014, tendo em vista ordem judicial emanada do juízo da 30° Vara Federal, nos autos da execução coletiva (99.0063635-0). Posteriormente, a execução coletiva em questão foi extinta, em 2010, por sentença proferida em sede de embargos à execução (2006.51.01.015199-0). A despeito da extinção da execução, os pagamentos relativos à implantação do índice de 3,17% continuaram, por parte da UFRI.
    6. A MP n° 2.225/01, por outro lado, é marco temporal final do reajuste de 3,17%. Considerando que a sentença, na ação coletiva, foi proferida no ano de 2001, e os pagamentos em questão são posteriores a 2005, tal compensação pode ser efetivada, com base no artigo 741, VI, do CPC/73, para que se evite o pagamento em duplicidade aos embargados.
    7. Necessário o abatimento do reajuste de 3,17% já pago, tanto nos períodos de 2002 a 2006, mediante a rubrica '82175 VANTAGEM ADMINIST. 3,17%', quanto em relação ao período de julho/2005 em diante, mediante a rubrica '16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN JULG'.
    8. In casu, embora os valores em cobrança sejam referentes ao período de janeiro de 1995 a maio de 2001, enquanto o demonstrativo apresentado pela UFRJ englobe período diverso daquele a que se refere a execução (julho de 2005 a julho de 2014), nada impede o pleito de compensação de valores pagos sob a mesma rubrica, a fim de se evitar pagamento em duplicidade.
    9. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do artigo 85, §3° do CPC/15, sobre o valor do excesso de execução.
    10. Apelação conhecida e provida para que, no cálculo da execução, sejam compensados os valores pagos sob a mesma rubrica (3,17%), no período de julho de 2005 a julho de 2014, a fim de se evitar pagamento em duplicidade."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 5°, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX, e 100, §1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente